Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718128-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em atendimento ao princípio da cooperação e da vedação da decisão surpresa, intime-se o agravante para que esclareça o ID da decisão agravada, a tempestividade e seu cabimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, independente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Brasília, 13 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital